Tribunal: STF
Processo: Pet 11844
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Petição apresentada por Márcio Fidelis Marques, advogado, em favor de Sabrine Cristiane Cordeiro Reis Torres e outros, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, pela qual, em 2.8.2023, não conhecido o agravo em recurso extraordinário.



O caso



    2. Consta do processo que, em 25.4.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.282.737/MG, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Os agravantes deixaram de infirmar a causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 69).



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso extraordinário (e-doc. 74). 



    Em 19.6.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 89).



    Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário. Em 2.8.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, constatando erro grosseiro, não conheceu do recurso interposto.



    3. Essa decisão é o objeto deste requerimento, denominado pela defesa de “recurso ordinário [do] art. 102, II, da Constituição Federal de 1988”. Pretende-se a absolvição ou a revisão da pena imposta aos recorrentes. 



    Os recorrentes alegam ter impugnado “os pontos vulneráveis da decisão em Segundo Grau”. Argumentam que “[n]ão sendo admitido o Recurso Especial não se fará a verdadeira Justiça” (fl. 3, e-doc. 113).



    Asseveram que a “acusação nada provou em relação a uma associação de ambos no ato ilícito, sendo que o réu José Roberto, desde o início da operação da PC, assumiu tudo e confessou os fatos” (fl. 3, e-doc. 113).



    Estes os pedidos: 



    “Requer a apreciação de toda a matéria de defesa, desde o início dos acontecimentos, sendo ao certo que deve ser julgada procedente o pedido em recurso ordinário, para absolver os réus Antônio e Sabrine, visto que o outro réu já foi confesso, podendo sua pena ser revista e modificada para um decota em seu cumprimento. Portanto, a defesa requer de Vs. Excias., conforme acima mencionado, que a r. sentença não seja modificada e a revisão de uma nova decisão, com a consequente absolvição dos réus Sabrine Cristiane Cordeiro Reis Torres e Antônio Carlos do Nascimento, e uma diminuição de pena do outro réu (José Roberto do Nascimento), ou dos demais réus, também uma diminuição de pena, somente ad argumentandum tantum, dando-se provimento ao presente Recurso Ordinário, nos exatos termos da Lei Processual e Constituição Federal de 1988” (sic, fl. 4, e-doc. 113).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 128). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica aos recorrentes.



    5. No presente requerimento, denominado “recurso ordinário” pela defesa, busca-se superar os óbices ao conhecimento do recurso especial e absolvição ou diminuição das penas impostas aos recorrentes. 



    6. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou ainda no caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra decisão pela qual não conhecido agravo em recurso extraordinário. Inaplicável a norma constitucional na espécie.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    7. Na espécie, no ponto específico relativo ao não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, por inadequação da via recursal eleita, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Alegações de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, legítima defesa e nulidade da condenação baseada em provas obtidas exclusivamente na fase do inquérito policial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 1.458.326-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl n. 51.912-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro. 4. Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl n. 44.764-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021). 



    8. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora